Tribunal: TJPA
Processo: 0022973-69.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022973-69.2011.8.14.0301

APELANTE: CERES BRAZAO E SILVA BECKMANN, BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A., CERES BRAZAO E SILVA BECKMANN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR CÓPIA ENVIADA VIA E

MAIL. APLICA
ÇÃ
O ANAL
Ó
GICA DA LEI N
º
9.800/99. EXIG
Ê
NCIA DE APRESENTA
ÇÃ
O DA VIA ORIGINAL EM CINCO DIAS. N
Ã
O OBSERV
Â
NCIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AUS
Ê
NCIA DE PRESSUPOSTO EXTR
Í
NSECO DE ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A utilização de meios de transmissão de dados para prática de atos processuais — ainda que admitida por analogia à Lei nº 9.800/99 — exige a apresentação da via original no prazo legal de cinco dias.

II -
Comprovado que a parte enviou a petição de apelação por e

mail no último dia do prazo recursal, mas somente protocolou a via original após o quinquídio legal, resta configurada a intempestividade.

III –
A ausência de apresentação oportuna do original constitui vício que impede o conhecimento do recurso, não havendo falar em equívoco cartorário quanto à juntada.

VI -
Agravo conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0022973-69.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

ADVOGADO: SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: CERES BRAZAO E SILVA BECKMANN

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

ADVOGADO: DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno

interposto por
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.
(ID 2714988)
, visando modificar a decisão monocrática proferida por esta Relatora que deixou de conhecer da Apelação ante a sua intempestividade (ID 2590854).

Sustenta que se utilizou, por analogia, do benefício exposto no art. 2.º, p. único, da Lei 9.800/99, eis que a cópia do recurso de Apelação foi enviada via e-mail ao cartório onde tramitou o processo.

Argumenta ainda, que conforme documento de AR anexo, a via original do recurso de Apelação foi protocolada na data de 03/08/2017, isto é, dentro do prazo legal de 5 dias para recebimento da petição, o que torna o recurso de Apelação totalmente tempestivo.

Dessa forma, pleiteia a retratação da decisão impugnada, com devido julgamento

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0022973-69.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

ADVOGADO: SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: CERES BRAZAO E SILVA BECKMANN

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

ADVOGADO: DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A decisão agravada foi a que
deixou de conhecer do Recurso de Apelação ante a sua intempestividade
.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fundamento apto a ensejar a reconsideração da decisão anteriormente proferida, no ponto em que não se conheceu da apelação interposta pelo ora agravante. Explico.

O agravante sustenta ter aplicado, por analogia, o art. 2º, parágrafo único, da Lei n.º 9.800/99, enviando ao cartório, por e-mail, cópia do recurso de apelação no último dia do prazo, e afirma que a via original teria sido protocolada em 03/08/2017, dentro, portanto, do prazo legal.

Entretanto, a análise dos autos revela que tal alegação não se sustenta. Consta às fls. 502 a comprovação de que o agravante realmente remeteu, via e-mail, a petição de apelação. Contudo, o art. 2º, parágrafo único, da Lei 9.800/99 exige que a via original seja apresentada no prazo de cinco dias contados da transmissão.

No caso, a remessa por e-mail ocorreu em 28/07/2017, último dia do prazo recursal. Assim, a parte deveria ter protocolado a via original até 02/08/2017. Ocorre que o protocolo somente foi realizado em 09/08/2017, conforme documento de fl. 519, ultrapassando, portanto, o lapso legal.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reforça que o e-mail não se equipara ao fac-símile para fins de aplicação da Lei nº 9.800/1999, inexistindo amparo legal para o envio de recursos por esse meio eletrônico, e, ainda que se admitisse tal equiparação, é indispensável a apresentação tempestiva da via original dentro do quinquídio legal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. ENVIO DA PETIÇÃO VIA E-MAIL. MEIO ELETRÔNICO QUE NÃO SE EQUIPARA AO FAC-SÍMILE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do

novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que o correio eletrônico não configura meio equiparado ao fac-símile, para fins da aplicação do disposto no art. 1º da Lei nº 9.800/99. Precedentes.

3. O recurso especial deve ser considerado manifestamente intempestivo, pois interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput, 994, VI, e 1.003, § 5º, do NCPC.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.334.013/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 5/12/2018.)

Registre-se, ainda, que não se trata aqui de atraso imputável ao cartório quanto à juntada da petição, mas sim do efetivo protocolo da via original fora do prazo legalmente previsto — requisito indispensável à aplicação analógica da norma invocada pelo agravante.

Tratando-se de recurso manifestamente improcedente, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026